Tribunal: STF
Processo: ARE 1504186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICO CARDIOLOGISTA. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. ISONOMIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Nos termos do enunciado nº 683 da súmula da jurisprudência do c. STF, ‘O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido’. A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo, especialmente quando componente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, e para cujo provimento é necessária a realização de exame de aptidão física. 



    2. Não se divisa ilegalidade no ato que exclui do certame candidato ao cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando verificado que, na data de inscrição, contava com idade superior ao limite máximo previsto em lei e no edital. 



    3. Inexiste direito líquido e certo ao afastamento dos requisitos objetivamente estabelecidos para a investidura no cargo público, sob pena de violação à isonomia, que deve ser resguardada em face daqueles que eventualmente deixaram de se inscrever no concurso público por já haverem atingido o limite etário máximo previsto nas normas de regência correlatas.



     4. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 7°, XXX, da Constituição Federal, bem como à súmula 683 do STF e ao decido no julgamento do Tema 646 de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 8):



    “No acórdão recorrido ficou demonstrada a violação ao artigos 7º, XXX, da Constituição Federal, uma vez que, nos termos do Leading Case ARE 678112 (Tese 646) restou consignado, assim como a jurisprudência dominante e já estável deste Supremo Tribunal (STF, ARE n. 1.163.229, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 04/10/2019), que não é razoável e proporcional impor limitação de idade a candidatos para o quadro de saúde das instituições militares, pois os profissionais de saúde não exercem atribuições típicas da atividade-fim, razão pelo qual não se pode exigir, para o cargo de médico militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 e pela inaplicabilidade do Tema 646 aos autos (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o ARE 678.112-RG (Tema 646), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.05.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate referente ao estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público. Eis a ementa do aresto:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.05.2013)



    No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese: 



    “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente